Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009450-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI
IMPETRANTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Manoel Ornellas de Almeida em favor de Marcio Fernando de Barros Pieroni, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
O impetrante narra que o paciente foi condenado pela Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão e 3 anos, 4 meses e 15 dias de detenção, ressaltando que até a data atual, a sanção não transitou em julgado, pois o processo está aguardando julgamento do Recurso Especial n. 1590350/MT, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, perante o Superior Tribunal de Justiça.
Ressalta, ademais, que quase todas as suas penas já se encontram prescritas, exceto a condenação pelo delito descrito no art. 339 do Código Penal, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, cuja prescrição opera-se em 12 anos. No entanto, a autoridade acoimada de coatora, contrariando parecer do Ministério Público, declarou a prescrição retroativa dos delitos com penas prescritíveis até o limite de 4 (quatro) anos, deixando de declarar, portanto, a prescrição do crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, cuja pena foi fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ocorrendo a prescrição em 8 (oito) anos.
Destaca, outrossim, que ao indeferir a prescrição pelo delito tipificado no 288, parágrafo único, do Código Penal, a autoridade coatora não considerou a prolação da sentença que interrompeu o lapso prescricional sem nenhuma das outras causas de interrupção prescrita no art. 117 do Código Penal, razão pela qual, no seu entender, deve ser declarada a prescrição da condenação por tal crime, considerando que a sentença condenatória foi prolatada há mais de 9 (nove) anos.
Aduz, também, que a autoridade judiciário de primeiro grau em 15 de agosto de 2019, ao analisar o novo pleito de prescrição e de livramento condicional deduzido em favor do paciente utilizou um subterfúgio, concluindo que: “não há que falar em nova análise acerca da prescrição almejada pela defesa, posto que já foi objeto de decisão por este Juízo” e nesse jargão negou ambos os pedidos; consignando, também, que o magistrado sequer o analisou o pedido de reconsideração formulado pela defesa, limitando-se a proceder a progressão do paciente para o regime semiaberto, impondo-lhe drásticas obrigações, como o uso de tornozeleira eletrônica.
Narra, além disso, que em mais um pedido de reconsideração, a autoridade indigitada de coatora indeferiu o pleito, ao argumento de que o lapso prescricional foi interrompido com o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 117, V, do Código Penal, mesmo que a sentença condenatória ainda não tenha transitado em julgado; e ao ser formulado pedido de reconsideração com o escopo de obter explicações mais profundas sobre a omissa decisão, diante da hermenêutica jurídica inconcebível e a surpreendente causa de interrupção da prescrição retroativa. O juiz fez o maior “pouco caso” do pedido, sufragando o jargão desidioso: “não havendo o que reconsiderar, mantenho a decisão de sequencial no 61”, mantendo a decisão coercitiva antes proferida.
Alega, ainda, que em decorrência da prescrição a ser reconhecida em favor do paciente, ele fará jus ao benefício do livramento condicional quanto à pena remanescente – art. 339 do Código Penal, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão –, tendo em vista que cumpriu 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, ou seja, mais de 1/3 (um terço) da pena, e preenche todos os demais requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.
Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requerer a suspensão do andamento do Processo de Execução de Pena n. 0021428-36.2017.8.11.0042, até o julgamento deste mandamus; e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a prescrição retroativa e conceder ao paciente o benefício do livramento condicional.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que o paciente se encontra em regime semiaberto; e, apesar de ter lhe sido aplicadas algumas obrigações: como uso de tornozeleira eletrônica e prestação de serviços perante a Fundação Nova Chance, a simples alegação de que o uso de monitoramento eletrônico é antissocial não lhe impõe qualquer constrangimento ilegal, especialmente considerando o rito célere desta via mandamental, bem como que esse período será computado como pena cumprida.
Aliás, acerca do tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. À luz da microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. 2. A Lei n.o 12.403/2011, ao alterar significativamente os arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao Magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada ao caso. 3. A imposição do monitoramento eletrônico da Paciente foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazobilidade a ser corrigida. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que existem indícios suficientes de que a Paciente foi a mandante do crime de homicídio tentado e que "a providência é medida menos gravosa que a prisão preventiva e exerce um meio de controle do indivíduo para que o mesmo não embarace as investigações ou furte-se da aplicação da lei penal". Assentaram, ainda, que a medida não impede que a Paciente exerça suas atividades acadêmicas ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas". 4. Embora a Paciente esteja cumprindo as condições impostas, mostra-se prematura a revogação do monitoramento eletrônico, pois diante das peculiaridades do caso, que poderiam inclusive justificar a decretação da custódia preventiva, a manutenção da medida está justificada nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC 464.297/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019). Destacamos
De mais a mais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, pois estão diretamente ligados ao próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator